Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-27.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ADJUDICAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de erro de procedimento e risco de dano irreparável nos atos de constrição patrimonial. Embora a penhora tenha recaído sobre bens que a devedora comercializa, não há elementos para aferir que a constrição impedirá o exercício da atividade econômica desempenhada pelo recorrente, mesmo porque o juízo processante limitou a adjudicação dos bens à 50% do valor devido. A regra de impenhorabilidade prevalece apenas em face de bens inequivocamente necessários à atividade empresarial, que, no caso, foi sopesado pelo juízo processante. Nesse sentido: (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). Ademais, em razão de a execução tramitar desde dezembro de 2012, a recalcitrância do devedor em saldar o débito e as diversas diligencias em busca de bens penhoráveis, sem sucesso, a constrição de parte de bens comercializáveis da sociedade é o único caminho que resta à satisfação da prestação e não há elementos no processo que evidenciem que já houve o pagamento do débito. A eventual dificuldade econômica por que passa a devedora não pode afastar a obrigação de solver o débito integralmente, que foi constituído com o título executivo judicial e cujo cumprimento de sentença tramita regularmente.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
E